Tribunal: TJMT
Processo: 1003307-98.2021.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003307-98.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 004.893.971-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALYSON RODRIGUES DE MORAES - CPF: 990.355.451-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FELIPE NASCIMENTO LEMES - CPF: 024.936.011-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACYR GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 340.479.301-30 (VÍTIMA), ANTONIO MARCOS CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 815.323.771-34 (ASSISTENTE), JOACIL GONÇALVES DE QUEIROZ (ASSISTENTE), SIMONE BATISTA DE MOURA - CPF: 738.626.901-30 (ASSISTENTE), CAMILA MOURA REIS (ASSISTENTE), V. H. A. D. L. - CPF: 079.963.381-08 (ASSISTENTE), ODENIL DO BOMDESPACHO DE QUEIROZ (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1003307-98.2021.8.11.0042

APELANTE: MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
PRETENDIDA
A
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE
- IMPOSSIBILIDADE - RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE ROUBO E MORTE - EVIDENCIADO O
ANIMUS FURANDI
BEM COMO O
ANIMUS NECANDI
– ROGO POR COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se demonstrado no acervo probatório que a morte da vítima se deu em razão da violência empregada com a finalidade de subtração de coisa alheia móvel, impossível a desclassificação do crime de latrocínio para o delito de lesão corporal seguida de morte.

Mostra-se pertinente a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, nos moldes da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Recurso parcialmente provido em consonância com o parecer ministerial.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1003307-98.2021.8.11.0042

APELANTE: MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Manoel Antônio de Oliveira
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 24 anos e 03 meses de reclusão, em regime fechado, mais 12 dias-multa, ao mínimo unitário, em razão da prática do crime de latrocínio (art.
157, § 3º, inciso II, c/c art. 61, incisos I e II, alínea “h”, c/c art. 65, inciso III, alínea “d”, todos do Código Penal, com implicações da Lei n. 8.072/90
).

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a

desclassificação do crime de latrocínio para lesão corporal seguida de morte, diante da não comprovação do
animus necandi
e da efetiva ocorrência de subtração patrimonial.

Voltando-se contra a dosimetria da pena, almeja a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão (Id.
129599305).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
parcial provimento
do recurso, apenas para se compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão (Id.
129599309)
, entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, conforme entendimento assim sumariado:

“
Apelação Criminal. Latrocínio. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. 1) Pretendida desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal seguida de morte. Arguição de ausência de provas do dolo de subtração patrimonial. Não acolhimento. Animus necandi e furandi devidamente demonstrados pelas provas colhidas. Resultado morte que garantiu a subtração dos bens do ofendido. 2) Pedido de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Possibilidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a atenuante da confissão deve ser compensada de forma integral com a agravante da reincidência, ainda que seja parcial ou qualificada. Parecer pelo parcial provimento do recurso defensivo, apenas para readequar a pena, mantendo-se intactos os demais termos da sentença recorrida.” (id. 131531156)

É o relatório.

Submeto a apreciação do douto revisor.

Cuiabá, 1 de julho de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1003307-98.2021.8.11.0042

APELANTE: MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verifica-se dos autos que órgão acusatório ofertou denúncia contra
Manoel Antônio de Oliveira,
incursionando-o pela prática do delito previsto no art.
157, § 3º, inciso II, c/c art. 61, incisos I e II, alínea “h”, c/c art. 65, inciso III, alínea “d”, todos do Código Penal, com implicações da Lei n. 8.072/90.

Consta da denúncia que:

“(...) no dia 25 de janeiro de 2021, por volta de 01h20min, o denunciado MANOEL ANTÔNIO DE OLIVEIRA, arrombou a portão e a porta da residência da vítima Moacyr Gonçalves de Queiroz, situada na Rua E, nº 07, quadra 03, bairro Novo Paraíso, nesta capital, e mediante violência e grave ameaça, adentrou o local e anunciou o assalto, agredindo fisicamente a vítima Moacyr com diversos socos, murros e chutes, deixando-a caída no chão, desacordada e com sangue pelo corpo. Em seguida, subtraiu da vítima a quantia em dinheiro de R$ 800,00 (oitocentos reais) e um sacolão de alimentos equivalente ao valor de R$ 200,00 (duzentos reais), fugindo do local com os objetos subtraídos. Após um tempo, um familiar que passava pelo local, percebeu que a residência estava com o portão e porta abertos, momento em que viu a vítima idosa desacordada no chão e, imediatamente, bateu na casa do filho da vítima, que fica no mesmo terreno, comunicando que seu genitor estava machucado, foi quando acionaram o SAMU e a Polícia Militar. Encaminhada para atendimento médico, ficou constatado que a vítima idosa Moacyr Gonçalves de Queiroz, em razão das agressões graves, sofreu traumatismo craniano e fraturas múltiplas na face, inclusive ficando internado em unidade de terapia intensiva (UTI), evitando a sua morte. [...].”

Posteriormente, a denúncia foi aditada para fazer constar a forma consumada do delito, porquanto a vítima veio a óbito em decorrência do crime, após alguns dias internada em unidade de tratamento intensivo.

Diante de tais fatos e após regular instrução probatória, o d. Juízo sentenciante,
julgando procedente
a peça acusatória, condenou o acusado, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

A
materialidade delitiva
restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência
(Id. 50058777, p. 09/10), pelo Prontuário médico da vítima (Id. 50058777, p. 57/103), bem como pelo Assento de óbito da vítima (Id. 58813212).

De igual forma, no que concerne à
autoria
, ao
animus necandi
e à efetiva ocorrência de subtração, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o apelante no delito que lhe é atribuído e a respaldar a sua condenação.

Vejamos.

Ao ser interrogado em juízo, o ora recorrente alegou o seguinte:

“[...]Foi uma discussão na porta da casa dele, eu fui vender algo para ele e ele começou a xingar eu [...] lá no meu bairro, ele compra sucata [...] era dez horas [...] da noite [...] Ai eu ofereci pra ele [...] Foi pegar o dinheiro com alguém pra poder comprar [...] Aí eu fui pra minha casa lá, peguei o negócio e voltei de volta, em torno de umas onze, onze e meia [...] “eu vou conseguir o dinheiro pra pagar você” [...] Ele tava bêbado, né, ele tava bebendo lá na frente da casa dele, com os amigos dele [...] É, ele falou pra eu trazer de volta [...] Ai eu cheguei lá na casa dele, ele tava vindo assim aí eu parei [...] Começou a alterar comigo já [...] ele começou a xingar eu [...] do lado de fora, na porta [...] uma discussão verbal, de boca [...] Eu já ia embora já [...] Eu fui no fim da rua [...] Ele xingou e eu voltei de volta [...] Eu dei umas porradas nele, na testa dele assim, aí ele caiu no chão [...] eu peguei e fui embora [...] foi de mão [...] dois, três socos [...] foi só com a mão só [...] ele caiu dentro da casa dele assim [...] Se eu pegasse algo dele, sacolão, o dinheiro dele, na minha casa tem a câmera [...] e tornozeleira [...] certamente a câmera que pegou eu ia pegar o sacolão saindo do mercado, roubando, eu nunca fiz isso [...] aí o filho dele quer falar que eu roubei ele pra complicar minha vida [...] nem dinheiro eu peguei [...] isso é uma armação, eles querem armar pra mim, eles querem armar pra mim, a facção [...] querem me matar [...] me arrebentaram no pau [...] por um crime que eu nem cometi [...] trincaram meu braço, minha perna [...] quebrou minha clavícula [...] foi o filho dele, que deu entrevista [...] Foi de comando, a família que eu falo é a família de facção [...] É vinte e seis reais o quilo do alumínio [...] dava em torno de cinquenta reais [...] sim, direto, eu trabalhava, sobrava altos alumínios [...] do lado da casa dele lá, do lado tem a boca de fumo, eu vendia e pegava droga do lado [...] Isso, o dinheiro era pra droga mesmo [...] do lado da casa dele é boca de fumo, o sobrinho dele vende droga lá [...] fui só [...] foi uma discussão à toa [...] é a cachaça [...] [...] a porta fica aberta lá [...] Não, senhor, é só a porta (Indagado sem tem um portão na casa, além da porta) [...] Só a sacola [...] A mesma que eu peguei lá em casa e botei os negócios de sucata [...] Foi uns dias depois do acontecido (Indagado sobre quando foi agredido por pessoas que, segundo o réu, são do Comando Vermelho) [...] três dias, quatro dias [...] as pessoas que ele falou que morava lá, as vezes essas pessoas, é as próprias pessoas que roubou lá eu acho [...] ficou como tava, aberta, metade aberta [...] só tava ele lá só [...] foi uma discussão [...] aí eu bêbado e ele bêbado [...] eu empurrei e dei um soco nele e ele segurou em mim assim, ai eu dei outro pra ele soltar de mim, até ele cair no chão [...] eu tinha dinheiro que meu pai deu pra mim [...] tinha acho que R$370,00, minha mãe deu R$ 70,00 pra mim pagar um negócio pra mim comer e meu pai deu R$ 300,00 [...] Doutora, 200 mais 100 dá 300 [...] Isso, aí deu mais 70 [...] Deu 200 mais 100 e mais 70 [...] eu fiquei foragido pra lá 20 dias [...] aí trabalhava lá com meu pai no sítio, aí ele me deu [...] eu guardei na carteira, vinha pra Cuiabá de volta, meu pai dirigindo o carro [...] depois da agressão minha, eu não podia trabalhar, enfaixei o braço e fui embora, sumi no mundo, nem carreguei a tornozeleira mais [...] fiquei no sítio escondido, eles me caçando [...] depois que o pessoal do Comando me bateram que eu fui pro sítio [...] (Interrogatório do acusado Manoel Antônio de Oliveira – Relatório de Mídias juntado no sistema).”

Também em juízo, o filho da vítima, prestando declarações como informante, afirmou que:

“[...] Ele estava ao meu lado jogando bingo. A hora que
eu vi ele mostrando o dinheiro
foi quando ele pagou uma partida um real. Foi só isso. Assim que ele mostrou o dinheiro foi quando ele pagou uma partida de um real pra mim. Ele estava atrás de mim, e disse, “senta aqui filho que eu vou pagar uma partida pra você;[...] Eu vim embora e ele continuou no bingo; Um conhecido meu me chamou, “JOACIL, JOACIL, sai aqui fora que seu pai tá aqui caído no chão todo sujo de sangue”. Aí eu abrir a porta, abri o portão, e quando vi ele estava caído no chão;[...]
O sacolão sumiu. Sumiu tudo;[...] Esse cartão de aposentadoria dele também sumiu;[...] Estava com meu pai no bingo no dia que ele foi agredido
; Não lembro o horário porque eu estava tonto, mas era de noite. Não era muito tarde não. Porque o bingo foi de noite e de dia o pessoal estava bebendo lá em casa. Assim que começou o bingo de noite eu fui pra lá; Eu cheguei e ele já estava lá no bingo. [...]Isso mesmo, meu pai já estava muito bêbado no bingo, e ele permaneceu no bingo ;[...]
O sacolão sumiu de dentro da casa do meu pai.
Fomos olhar a casa dele e não achamos nada mais lá não; É porque ele comprava o sacolão todo mês;. [...] (depoimento do informante Joacil Gonçalves de Queiroz Relatório de mídias juntado no sistema).”

O policial condutor da ocorrência testificou sob o crivo do contraditório que:

“[...] Fomos acionados via CIOSP. Deslocamos até o local, que é a casa da vítima, chegando no local, encontramos o filho dele já na frente da residência, e ao adentrarmos na residência encontramos o senhor lá, praticamente desacordado, tendo em vista que foi muito agredido. [...]
a única informação que o filho dele passou pra nós naquele momento, é que no dia anterior ele tinha recebido uma certa quantia em dinheiro
[...] e que teria ido a um bar, mais cedo, e quando o teria encontrado nesse momento, praticamente roubaram o dinheiro dele e o agrediram. Que pôde verificar no momento da ocorrência é que na residência não tinha sinais de arrombamento, ou seja, alguém que tenha praticado o roubo e a agressão devia conhecer de alguma forma. Porque a porta estava intacta, né!? Provavelmente, ou ele abriu, ou deixou aberta para a pessoa entrar. [...] Não tinha nenhum dinheiro lá. [...] Na porta não tinha nenhum sinal de arrombamento
. Tinha sinal de revirar dentro, né!?
Mas para entrar, eu acredito que chamou por ele, podia ser algum conhecido, alguém que já sabia por ele, que chamou pra ele abrir a porta. Na porta de entrada não tinha arrombamento, mas
estava tudo revirado dentro da residência
.
(Depoimento do policial Alyson Rodrigues de Moraes – Relatório de Mídias juntado no sistema).”

De semelhante modo, o policial Bruno Felipe testificou que:

“Lembro que o CIOSP passou ocorrência pra gente sobre um senhor que havia sido agredido no endereço que o senhor mencionou, chegando no local nós encontramos a família do senhor e adentramos na residência aonde ele estava caído com o rosto todo machucado de tanta pancada que levou. Posteriormente fizemos contato com o SAMU, SAMU foi até o local e fez o atendimento do senhor e conduziu o mesmo para o HMC; (...) Dr., estava muito inchado, muito inchado mesmo. Não. Aparentemente ele estava acordado, porém não conseguia falar nada, ele não conseguia falar nada, Dr. Ele estava muito machucado, a cabeça estava muito inchada; Sobre alguém não me lembro se eles suspeitavam, porém ele falou que
o senhor estava num bar e estava com dinheiro, e quando voltou para casa encontraram ele agredido
, porém sem suspeita sem nada.
Nós não encontramos dinheiro com ele, Dr. Dr., senão me engano tinham falado que ele tinha recebido um dinheiro, não posso afirmar se era de aposentadoria, mas aparentemente era;
(...) Sim senhor, ele tinha ido ao bar antes de ser agredido; Dr., só falaram que ele estava no bar e quando voltou estava agredido e provavelmente levou todo o dinheiro que ele tinha; Se eu não estiver enganado Dr., estava na carteira dele; (...)” (grifei)

Consta, ainda, o depoimento do policial Alysson:

“Que pôde verificar no momento da ocorrência é que na residência não tinha sinais de arrombamento, ou seja, alguém que tenha praticado o roubo e a agressão devia conhecer de alguma forma. Porque a porta estava intacta, né!? Provavelmente, ou ele abriu, ou deixou aberta para a pessoa entrar; Na porta não. Tinha sinal de revirar dentro, né!? Mas para entrar, eu acredito que chamou por ele, podia ser algum conhecido, alguém que já sabia por ele, que chamou pra ele abrir a porta. Na porta de entrada não tinha arrombamento, mas
estava tudo revirado, Prateleira, jogou várias coisas ao chão, procurando alguma coisa
;”

Existe, ainda, relatório da tornozeleira eletrônica do recorrente, dando conta de que ele esteve presente na casa da vítima no momento do crime.

Pois bem.

Verifica-se, a partir da prova testemunhal, que para além da conduta homicida, o recorrente também subtraiu bens da vítima, a saber, a monta de aproximadamente R$ 800,00, valor da aposentadoria da vítima, além de provimentos alimentícios (sacolão), não restando espaço para a pretendida desclassificação, calcada tão somente do depoimento inquisitivo do recorrente.

Deveras, sedimentando-se que o recorrente esteve no local do crime, agrediu a vítima, que tinha mais de setenta anos, e que foram subtraídos tais bens, não há espaço para se acolher a tese defensiva.

Como frisado pelo juiz de primeiro grau, não prospera a alegação de que imputação da subtração seria uma urdidura para piorar a situação do apelante, visto que este apenas foi identificado tempos depois, ao passo que a notícia da subtração patrimonial surgiu já no dia do crime.

Não bastasse, o fato de que a casa da vítima se encontrava em absoluta desordem, “revirada” à busca de bens, demonstra, a mais não poder, a conduta criminosa tal qual posta na denúncia.

Como consectário lógico desses aspectos fáticos, probatórios e processuais esclarecidos linhas volvidas,
não merece acolhida a tese desclassificatória, visto que demonstrado o intuito homicida, bem como a efetiva subtração patrimonial
.

Portanto, a tese esposada não merece credibilidade, especialmente porque nenhuma prova convincente de suas alegações, apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, foi apresentada.

Nessa conjuntura, inegável a relação de causalidade entre o roubo e a morte da vítima.

Sobre o tema, destaco deste e. TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – 1) LATROCÍNIO – DESCLASSIFICAÇÃO - HOMICÍDIO - IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO A EVIDENCIAR O ANIMUS FURANDI – CONDENAÇÃO MANTIDA (...)” 1 – Não há que se falar em desclassificação do delito de latrocínio para homicídio, se as provas judiciais e extrajudiciais forem harmônicas a evidenciar a existência do animus furandi na conduta do apelante, que tenha se dirigido à residência da vítima, em companhia de comparsa, com a intenção de subtrair-lhe valor em dinheiro, causando a morte do ofendido durante a consumação do crime”
(N.U 0002800-79.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)

(...) 1.1. Demonstrada por meio de provas judiciais a intenção do agente e de seus comparsas em subtrair coisa alheia móvel, bem como o nexo de causalidade entre esse propósito e a morte da vítima, não há que se falar em desclassificação do crime de latrocínio para o de homicídio”.
(RAC 0001334-67.2017.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 23/07/2018)

Com efeito, diante dos elementos extraídos dos autos e que formam o conjunto de provas,
não vejo como acolher o pleito defensivo
desclassificatório.

Lado outro, a defesa roga pela integral compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

Neste passo, malgrado a confissão tenha sido parcial, e tenha surgido após a constatação de que o recorrente, que usava tornozeleira eletrônica, foi até a casa da vítima no momento do crime, tem-se que a jurisprudência reinante impõe a sobredita compensação.

Portanto, impositiva a refusão pretendida.

Na primeira fase dosimétrica, a pena foi aplicada em
21 anos e 03
meses de reclusão,
quantum
não combatido pela defesa.

Na segunda etapa foram reconhecidas duas agravantes, vale dizer, a referente à confissão e aquela atinente à prática do crime contra vítima idosa.

Assim, a pena foi soerguida em 04 anos.

Lado outro, constam duas condenações contra o recorrente, pela prática de crimes de homicídio, estupro e roubo, sendo uma delas utilizada na primeira fase e a outra na segunda.

Portanto, compensando a reincidência com a confissão, tem-se na segunda fase dosimétrica um aumento de apenas dois anos, resultando na pena final de 22 anos e 03 meses de reclusão, mantido o regime fechado, mais o pagamento de 12 dias-multa, ao mínimo unitário.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial
,

dou parcial provimento

ao recurso interposto, tão somente para compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, estabelecendo a pena final em
22 anos e 03 meses de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 12 dias-multa, ao mínimo unitário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022